Tribunal: TJMT
Processo: 1013890-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002476-02.2020.811.0037, proposta por COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA, deferiu o arresto de 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilogramas) de soja transgênica em favor do exequente, objeto do contrato de compra e venda de soja no 102000004942019, mediante prévia formalização da caução real imobiliária.
Para tanto, aduz o agravante que não se revelam nenhum dos pressupostos da tutela cautelar que autorizou o arresto do produto agrícola, sobretudo porque a decisão não respeitou a ampla defesa e o contraditório, bem como desconsiderou o fato de que o pagamento não foi realizado em decorrência do crédito em questão estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
Assevera que a postura da exequente é abusiva e acaso levada a cabo, inviabilizará a manutenção de sua atividade empresarial, em especial, o seu soerguimento ao longo do processo recuperacional.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se verifica fundamento jurídico bastante, a ensejar a concessão da medida liminar.
Conforme indicado no Contrato de Compra e Venda de Soja de no 102000004942019, a empresa agravante assumiu perante o agravado a obrigação de pagar a quantia equivalente a 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilogramas) em 10.04.2020.
Nesse passo, o fumus boni iuris ficou evidenciado no instante em que o agravante deixou de cumprir a obrigação de pagar pelo produto agrícola adquirido, no prazo convencionado.
Sob a mesma ótica, o periculum in mora ficou comprovado, diante do risco dos bens da empresa devedora servirem para a satisfação de outras obrigações igualmente assumidas perante outros credores.
Além disso, cumpre destacar que, apesar da interposição do recurso de apelação cível, não há até o presente momento, informações de que o mencionado recurso tenha reformado a sentença que indeferiu o pedido de recuperação judicial, ou mesmo de qualquer medida liminar recursal, que tenha dado prosseguimento ao feito recuperacional, na origem.
Assim, diante de tal situação, não há por onde atender a súplica da agravante, pois não atendidos os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.